Tribunal: TJSP
Processo: 1008834-24.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Mandado de Segurança - Município de Limeira – ITBI – Circunstâncias em que a impetrante formulou requerimento administrativo para obter guia de pagamento de ITBI incidente sobre imóveis adquiridos de IMOBILIÁRIA PARNAMIRIM S.A., que os conferiu à impetrante como forma de integralização de capital – Pretensão ao recolhimento do ITBI tendo como base de cálculo o valor dos terrenos dos imóveis

Ementa:
Mandado de Segurança - Município de Limeira – ITBI – Circunstâncias em que a impetrante formulou requerimento administrativo para obter guia de pagamento de ITBI incidente sobre imóveis adquiridos de IMOBILIÁRIA PARNAMIRIM S.A., que os conferiu à impetrante como forma de integralização de capital – Pretensão ao recolhimento do ITBI tendo como base de cálculo o valor dos terrenos dos imóveis conferidos, que compõem um loteamento registrado – Hipótese em que a impetrada emitiu as guias adotando como base de cálculo o valor dos terrenos, acrescido do valores das construções erigidas sobre eles, as quais se deram por obra de promissários compradores dos terrenos, e não pela impetrante ou pela imobiliária - Construção realizada após a celebração do contrato e antes do registro do título aquisitivo - Base de cálculo do tributo que deve considerar apenas o valor do terreno - Súmulas 110 e 470, do STF – Precedentes - Sentença reformada – Ordem concedida – Recurso Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
Registro: 2020.0000972689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1008834-24.2019.8.26.0320, da Comarca
de Limeira, em que é apelante LOTEAMENTO JARDIM LAGOA
NOVA SPE LTDA, é apelado MUNICÍPIO DE LIMEIRA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
APELAÇÃO No: 1008834-24.2019.8.26.0320.
COMARCA : LIMEIRA..
APELANTE : LOTEAMENTO JARDIM LAGOA NOVA SPE LTDA.
APELADOS : PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA.
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Wander Benassi Junior
Voto: 46.975..
EMENTA: Mandado de Segurança - Município
de Limeira
ITBI
Circunstâncias em
que a impetrante formulou requerimento
administrativo para obter guia de pagamento de ITBI incidente sobre imóveis adquiridos de IMOBILIÁRIA
PARNAMIRIM S.A., que os conferiu à
impetrante como forma de integralização
de capital
Pretensão ao recolhimento
do ITBI tendo como base de cálculo o
valor
dos
terrenos
dos
imóveis
conferidos, que compõem um loteamento
registrado Hipótese em que a impetrada
emitiu as guias adotando como base de
cálculo o valor dos terrenos, acrescido
do valores das construções erigidas
sobre eles, as quais se deram por obra
de
promissários
compradores
dos
terrenos, e não pela impetrante ou pela
imobiliária - Construção realizada após
a celebração do contrato e antes do
registro do título aquisitivo - Base de
cálculo do tributo que deve considerar
apenas o valor do terreno - Súmulas 110
e 470, do STF Precedentes - Sentença
reformada
Ordem concedida
Recurso
Provido.
Trata-se de apelação voltada contra a
sentença de fls. 133/136 de relatório adotado que, com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, julgou improcedente o
pedido inicial, denegando a segurança pleiteada.
Inconformada,
apela
LOTEAMENTO
JARDIM
LAGOA NOVA SPE LTDA requerendo o provimento do recurso a
fim de reformar a r. sentença, de modo a i) Autorizar a
apelante a recolher o ITBI, devido por ocasião do
registro da transferência dos terrenos relacionados na
planilha anexa, junto ao 2o Oficial de Registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
Imóveis do Município de Limeira SP, calculado apenas
sobre o valor dos respectivos terrenos; ii) Determinar à
D. Autoridade Coatora a confecção das respectivas guias
de recolhimento do ITBI, calculado apenas sobre o valor
dos terrenos; iii) Autorizar que o 2o Oficial de
Registro de Imóveis do Município de Limeira SP proceda
aos registros/averbações dos terrenos relacionados na
planilha
anexa
em
nome
da
apelante,
mediante
apresentação dos comprovantes de recolhimento do ITBI
calculado exclusivamente sobre o valor dos terrenos
objeto da transmissão, conforme relação anexa.
Recurso recebido e processado, inclusive
com as contrarrazões, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Primeiramente, cabe registrar que a
sentença foi proferida em 08.11.2019, motivo pelo qual o
presente recurso será julgado à luz do NCPC/2015.
O recurso comporta provimento.
LOTEAMENTO JARDIM LAGOA NOVA SPE LTDA,
impetrou mandado de segurança, em face de ato praticado
pelo SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA
alegando, em apertada síntese, que formulou requerimento
administrativo para obter guia de pagamento de ITBI
incidente
sobre
imóveis
adquiridos
de
IMOBILIÁRIA
PARNAMIRIM S.A., que os conferiu à impetrante como forma
de integralização de capital a imobiliária é cotista e
controladora da impetrante.
O requerimento pretendia o recolhimento
do ITBI tendo como base de cálculo o valor dos terrenos
dos imóveis conferidos, que compõem um loteamento
registrado.
Porém, a parte impetrada emitiu as guias
adotando como base de cálculo o valor dos terrenos,
acrescidos dos valores das construções erigidas sobre
eles, as quais se deram por obra de promissários
compradores dos terrenos, e não pela impetrante ou pela
imobiliária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
Requereu a concessão de liminar para o
recolhimento do imposto com a base de cálculo
inicialmente desejada e, ao final, a concessão da
segurança para que seja reconhecido seu direito ao
recolhimento com base de cálculo que contemple apenas o
valor dos terrenos, sem as construções.
Contudo,
a
r.
sentença
julgou
improcedente o presente “writ”, denegando a segurança
pleiteada.
Pois bem.
Respeitando o entendimento adotado pelo
Nobre Magistrado “a quo”, a r. sentença merece reforma.
Senão, vejamos.
O art. 38 do CTN prevê que a base de
cálculo do ITBI, imposto sobre a transmissão de bens
imóveis e de direitos a eles relativos, é o valor venal
dos bens ou direitos transmitidos.
Analisando o conteúdo dos autos, pode-se
observar que o impetrante não adquiriu a construção, mas
tão somente o lote de terreno, não sendo razoável a
imposição de ITBI sobre algo que não lhe foi transmitido. A base de cálculo do ITBI deve
corresponder ao valor do bem alienado, ainda que depois
da alienação, e antes da formalização da transmissão da
propriedade perante o Registro de Imóveis, tenha sido
implementada edificação sobre o terreno.
É a inteligência das Súmulas 110 e 470,
respectivamente, do E. STF:
O imposto de transmissão "inter vivos" não
incide sobre a construção, ou parte dela, realizada pelo
adquirente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
alienação do terreno.
O imposto de transmissão "inter vivos" não
incide sobre a construção, ou parte dela, realizada,
inequivocamente, pelo promitente comprador, mas sobre o valor
do que tiver sido construído antes da promessa de venda.
No mesmo sentido, é a Jurisprudência
desta Corte:
Apelação. Reexame necessário. Mandado de
segurança.
Imposto
sobre
transmissão
"inter vivos" de bens imóveis. Incidência
do tributo apenas sobre o valor do
terreno e não sobre a totalidade do
contrato de aquisição de terreno e construção de unidade habitacional. Inteligência do artigo
156,
II,
da
Constituição Federal e das Súmulas 110 e
470 do Supremo Tribunal Federal. Sentença
mantida. Recurso denegado. (TJSP 14a C.
Dir. Público Ap 1012990-70.2017.8.26.0564
Rel. Geraldo Xavier j. 11.04.2019).
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA ITBI
Discussão acerca da base de cálculo do
referido imposto no caso de aquisição de
imóvel na planta Contrato de compra e
venda de fração de terreno e mútuo com
alienação fiduciária para futura construção Base de cálculo que deve corresponder ao valor do terreno
adquirido, excluindo-se da incidência do
imposto
o
valor
do
financiamento
de
futura edificação Exegese das súmulas 110
e 470 do STF Manutenção da r. sentença de
primeiro grau que se impõe Recursos voluntário e ex officio desprovidos. (TJSP 18a C. Dir. Público Ap
1014478-26.2018.8.26.0564 Rel. Wanderley
José Federighi j. 21.03.2019).
Apelação. Mandado de Segurança. ITBI.
Base de Cálculo. Aquisição de imóvel.
Compromisso de compra e venda com caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
de
escritura
pública.
Sentença
que
concedeu a segurança para determinar a
aplicação da alíquota de 2,5% a título de
ITBI sobre o valor do terreno e não sobre
a totalidade do contrato de transmissão,
que
incluía
mútuo
para
a
construção
futura de unidade habitacional. Pretensão
à
reforma.
Desacolhimento.
Base
de
cálculo que corresponde ao valor do bem
alienado (um terreno), ainda que depois
da alienação, e antes da formalização da
transmissão da propriedade junto ao Registro de Imóveis, tenha sido implementada uma edificação sobre o terreno. Construção realizada após a
transmissão de direitos e da posse do
imóvel, mas antes do registro do título
translativo. Súmulas n. 110 e 470 do
Supremo
Tribunal
Federal.
Recursos
voluntário e oficial não providos. (TJSP
18a
C.
Dir.
Público
AP
1021366-45.2017.8.26.0564
Rel.
Ricardo
Chimenti j. 25.02.2019).
Ademais,
a
própria
Prefeitura
do
Município de Limeira- SP emitiu certidão (fls. 141),
para fins de cálculo do ITBI:
“Certifica ainda que o cálculo do ITBI
deverá ter como base de cálculo o somatório do valor do
terreno e da construção, segundo parâmetros legais
estabelecidos pela já citada legislação municipal,
exceto se, comprovadamente, a construção ocorrida em
2013 tenha sido realizada após a aquisição do terreno,
não sendo, portanto, objeto da transmissão.”
E,
no
caso
concreto,
comprovou
o
impetrante que todos os terrenos foram objeto de venda
aos compromissários compradores em data anterior às
construções, razão pela qual, o ITBI deve ser calculado
apenas sobre o valor do terreno.
Assim, de rigor o provimento do recurso
interposto, reformando a r. sentença, de modo a julgar:
procedente o presente mandamus, concedendo a segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
pleiteada, para o fim de determinar à autoridade coatora
que proceda ao cálculo do ITBI considerando apenas o
valor do lote de terreno por ocasião da aquisição,
julgando extinto o processo, com apreciação do mérito,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Para
fins
de
acesso
às
Instâncias
Superiores, considero prequestionada toda a matéria
debatida, relativa à Constituição e à Lei Federal,
desnecessária a menção específica a cada um dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais
invocados e pertinentes aos temas em discussão.
Ante o exposto, DÁ-SE provimento ao
recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator